Tribunal: TJBA
Processo: 8079344-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079344-12.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS TELES

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO: JOSE ALBERTO COSTA TELES

Advogado(s)
:
EDSON DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Recurso de apelação cível. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade. Interdito Proibitório. Sentença de procedência do pedido. Autor que comprovou os requisitos previstos na norma de regência. Irrelevância da discussão sobre a propriedade. Sentença mantida. Recurso improvido.

I - Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que: a) julgou procedente o pedido de interdito proibitório; b) confirmou a posse do autor sobre o imóvel litigioso; e b) determinou que o réu se abstenha de atos de turbação ou esbulho, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a sentença que concedeu a proteção possessória ao autor deve ser mantida diante da comprovação da posse e da ameaça de turbação; e (ii) analisar se a alegação do apelante sobre eventual compossessão do imóvel afasta o direito do recorrido à proteção possessória.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o apelante impugnou os fundamentos da sentença, expondo razões específicas para sua reforma.

4. O interdito proibitório visa proteger o possuidor contra ameaça de turbação ou esbulho, conforme disposto nos arts. 561 do Código de Processo Civil e 1.210 do Código Civil, cabendo ao autor demonstrar a posse e o justo receio de sua violação.

5. O autor comprovou o exercício da posse sobre o imóvel por mais de duas décadas, de forma mansa e pacífica, incluindo a realização de benfeitorias e a ocupação contínua do bem.

6. A ameaça de turbação restou evidenciada por boletim de ocorrência, não tendo sido impugnada de forma específica pelo réu.

7. A discussão sobre propriedade do imóvel é irrelevante para a análise da posse, uma vez que a presente demanda versa sobre proteção possessória, não sobre direitos dominiais ou sucessórios.

8. A alegação de compossessão pelo apelante não afasta o direito do recorrido à proteção possessória, pois restou demonstrado que este exerce a posse exclusiva do bem.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de n°
8079344-12.2019.8.05.0001
, em é apelante
ANTONIO DOS SANTOS TELES
e apelado
JOSE ALBERTO COSTA TELES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.